Tribunal: TJSP
Processo: 2271927-47.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
r no 07, de 12 de maio de 2003, do Município de Batatais (lei que "dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários; Estrutura e Organiza o Magistério Público da Prefeitura Municipal de Batatais; cria, extingue e altera empregos do quadro de servidores e institui", na norma mencionada, "o sistema de avaliação de desempenho funcional, que será coordenado pela Comissão Municipal de Serviço Civil, a quem compete, dentre outras atribuições, avaliar o desempenho funcional dos servidores municipais" – Norma em desacordo com o disposto no artigo 98, § 3o, da Constituição Estadual (aplicável aos municípios – art. 144), segundo o qual, a avaliação de desempenho dos integrantes da carreira dos Procuradores do Município deve se dar "perante órgãos próprios" da respectiva carreira, e não por servidores a ela estranhos – Declaração de inconstitucionalidade, conforme a Constituição, sem redução de texto, para excluir da aplicação do art. 50, "caput", §§ 1o a 4o, da Lei Complementar no 07, de 12 de maio de 2003, do Município de Batatais, os Procuradores Municipais.

Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2271927-47.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

22/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração parcial de nulidade sem redução de texto do art. 50 "caput", §§ 1o a 4o, da Lei Complementar no 07, de 12 de maio de 2003, do Município de Batatais (lei que "dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários; Estrutura e Organiza o Magistério Público da Prefeitura Municipal de Batatais; cria, extingue e altera empregos do quadro de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração parcial de nulidade sem redução de texto do art. 50 "caput", §§ 1o a 4o, da Lei Complementar no 07, de 12 de maio de 2003, do Município de Batatais (lei que "dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários; Estrutura e Organiza o Magistério Público da Prefeitura Municipal de Batatais; cria, extingue e altera empregos do quadro de servidores e institui", na norma mencionada, "o sistema de avaliação de desempenho funcional, que será coordenado pela Comissão Municipal de Serviço Civil, a quem compete, dentre outras atribuições, avaliar o desempenho funcional dos servidores municipais" – Norma em desacordo com o disposto no artigo 98, § 3o, da Constituição Estadual (aplicável aos municípios – art. 144), segundo o qual, a avaliação de desempenho dos integrantes da carreira dos Procuradores do Município deve se dar "perante órgãos próprios" da respectiva carreira, e não por servidores a ela estranhos – Declaração de inconstitucionalidade, conforme a Constituição, sem redução de texto, para excluir da aplicação do art. 50, "caput", §§ 1o a 4o, da Lei Complementar no 07, de 12 de maio de 2003, do Município de Batatais, os Procuradores Municipais.

Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000454467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2271927-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BATATAIS e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BATATAIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2271927-47.2019.8.26.0000
REQUERENTE -
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
REQUERIDOS -
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
BATATAIS
e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS.
V O T O no 31.473
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pedido
de declaração parcial de nulidade sem redução de texto do
art. 50 “caput”, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar no 07, de
12 de maio de 2003, do Município de Batatais (lei que
“dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários;
Estrutura e Organiza o Magistério Público da Prefeitura
Municipal de Batatais; cria, extingue e altera empregos do
quadro de servidores e institui”, na norma mencionada, “o
sistema de avaliação de desempenho funcional, que será
coordenado pela Comissão Municipal de Serviço Civil, a
quem compete, dentre outras atribuições, avaliar o
desempenho funcional dos servidores municipais” Norma
em desacordo com o disposto no artigo 98, § 3o, da
Constituição Estadual (aplicável aos municípios art. 144),
segundo o qual, a avaliação de desempenho dos integrantes
da carreira dos Procuradores do Município deve se dar
“perante órgãos próprios” da respectiva carreira, e não
por servidores a ela estranhos
Declaração de
inconstitucionalidade,
conforme
a
Constituição,
sem
redução de texto, para excluir da aplicação do art. 50,
“caput”, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar no 07, de 12 de
maio de 2003, do Município de Batatais, os Procuradores
Municipais.
Ação julgada procedente.
O libelo inaugural veicula pedido de inconstitucionalidade “em face
do art. 50 “caput”, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar n. 07 de 12 de maio de 2003,
do Município de Batatais”.
Afirma o proponente, consoante a síntese lançada na ementa da
petição inicial:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 50 “CAPUT”, §§
1o A 4o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 07 DE 12 DE MAIO DE 2003,
DO
MUNICÍPIO
DE
BATATAIS.
ADVOCACIA
PÚBLICA.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR SERVIDORES ALHEIOS À
CARREIRA. DECLARAÇÃO PARCIAL DE NULIDADE SEM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REDUÇÃO DE TEXTO.
1. Contraria o artigo 98, § 3o, da Constituição Estadual,
norma local que prevê que a avaliação de desempenho dos procuradores
municipais seja realizada por servidores alheios ao órgão ou à carreira.
2. Necessidade de declaração parcial de nulidade sem redução
de texto do art. 50 “caput”, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar n. 07 de 12 de
maio de 2003, do Município de Batatais, a fim de excluir sua aplicação aos
Procuradores Municipais, tendo em vista que a avaliação de desempenho
destes deve ser realizada perante órgãos próprios.”
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações (fls.
1870/1871). Alega: a) o art. 39, caput, da CF, dispõe que “a União, os Estados, o
Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime
único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas”; b) nesse contexto nasceu a lei em causa,
“com projeto apresentado pelo Chefe do Poder Executivo, na forma da Constituição
Federal, cuja iniciativa lhe é privativa para início do processo legislativo dispondo
sobre a organização do funcionalismo público, estabelecendo regras sobre o acesso
e provimento de cargos públicos; sistema remuneratório, vantagens, plano de
carreira entre outros, evidenciados ao longo da legislação ora questionada, sendo
certo que as regras estabelecidas dirigir-se-ão a todos os servidores municipais”; c)
“assim, compete ao Município, ente federativo que possui autonomia
constitucionalmente reconhecida para sua auto-organização, por intermédio da
iniciativa privativa, que elaborou, de forma a atender a realidade e os interesses
locais, a norma guerreada”; d) nesta ação “não ficou demonstrado de forma
convincente e clara como referida lei interferiu na independência dos procuradores,
se alguma avaliação porventura realizada, feriu o princípio da ampla defesa
assegurada constitucionalmente, pois houve longo período de vigência da norma,
especificamente maio de 2003, sem qualquer questionamento”; e) requer seja esta
ADI julgada improcedente “como forma de resguardar a competência legiferante
desta Câmara Municipal, que através de processo legislativo legiferante instituído
deu origem à Lei Complementar”, “através da competência municipal assegurada
pela Constituição Federal”.
Certificado o decurso do prazo sem manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado (fls. 1875).
O Prefeito do Município prestou informações (fls. 1877/1885). Alega,
preliminarmente: a) carência da ação por falta de interesse de agir, pois “já existe um
Procurador Geral nomeado e que, conforme as atribuições da chefia previstas” na
LC 48/2018, “realizará de forma imediata a avaliação técnica em relação ao
desempenho e produtividade dos membros integrantes da Procuradoria Geral”. No
mérito, alega: b) o art. 50 normatiza o sistema de avaliação de desempenho funcional
que será coordenado e acompanhado por Comissão Municipal de Serviço Civil, mas
será realizada avaliação pelo chefe imediato de cada Setor/Secretaria; c) tal assertiva
não poderá ser diferente para a Procuradoria Geral criada pela LC 48/18; d) existem
critérios objetivos de avaliação previstos para qualquer servidor, que “através de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relatório do Chefe imediato poderão ser analisados por uma Comissão Municipal
composta para tanto”; e) está em elaboração Decreto que regulamentará a LC
07/2003 para possibilitar sua aplicação, “devendo prever que a avaliação será feita
inicialmente pelo chefe imediato do servidor público avaliado, mediante
preenchimento de relatórios a serem encaminhados à Comissão Municipal de
Serviço Civil, entre outras regulamentações”; f) as Procuradorias dos Municípios
não estão equiparadas às Procuradorias na esfera federal e estadual, como requer o
Ministério Público; g) inegável que a advocacia pública é função essencial à Justiça,
mas não se pode olvidar da autonomia dos Municípios para elaborar suas próprias
leis de acordo com seus orçamentos; h) conforme delineado pelo TJSP
(2190064-74.2016.8.26.0000), determinar a criação de órgão ao Poder Executivo
Municipal implica inequívoca ingerência administrativa do Judiciário na organização
administrativa e fere o princípio da independência e separação dos poderes; i) nesta
ação se aplica o mesmo raciocínio, “a qual não pode ter os ditames determinados
pelo Poder Judiciário no que tange à forma de avaliação de desempenho dos
membros da Procuradoria, isto porque, necessário dizer que com a nomeação de um
Procurador Geral do Município dentre os membros de carreira, este realizará a
precípua e prévia avaliação dos demais membros da Procuradoria, o que rechaça
qualquer alegação de imperícia em relação à avaliação”; j) diante do disposto no
art. 35, I a IV, da CF, “não poderá advir casos de intervenção do Estado nos
Municípios fora das hipóteses previstas na Constituição, de modo que não poderá o
Ministério Público ou o Judiciário intervir em normativa que possa vir a ser
complementada pelo Município de Batatais da forma mais eficaz para a realização
da avaliação de desempenho dos servidores públicos municipais”; k) o Município é
ente federativo dotado de autonomia para se auto-governar, administrar, legislar e
organizar, com autonomia para tratar de assuntos de interesse local; l) como
informado ao MP, será regulamentado melhor o art. 50 por meio de Decreto para dar
fiel cumprimento à avaliação dos servidores; m) trata o art. 50 de norma de eficácia
limitada ou programática, estabelecendo diretriz ao ente público quanto à realização
da avaliação de desempenho para o fim a ser almejado pelo Município, uma vez que
possui aplicabilidade diferida para posterior regulamento ou normatividade; n) essas
normas não produzem com a simples emissão de LC seus efeitos essenciais,
dependendo da regulamentação posterior que lhes entregue a eficácia, sendo
qualificadas, assim como normas não autoaplicáveis, de forma que a vontade do
legislador precisa ser complementada para o ulterior efeito da norma
infraconstitucional. Requer, assim, seja julgada improcedente a ação.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência
da ação (fls. 1889/1895).
É o relatório.
1. A Lei Complementar no 07, de 12 de maio de 2003, do
Município de Batatais, que “dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e
Salários; Estrutura e Organiza o Magistério Público da Prefeitura Municipal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Batatais; cria, extingue e altera empregos do quadro de servidores e institui
avaliação periódica de desempenho e dá outras providências” (fls. 12/47),
estabelecendo no impugnado art. 50 “caput”, §§ 1o a 4o (fls. 13):
“Art. 50. O sistema de Avaliação de Desempenho Funcional
será coordenado pela Comissão Municipal de Serviço Civil.
“§ 1o. A comissão será integrada por três servidores
designados pelo Prefeito Municipal, sendo, um servidor indicado pelo
Sindicato dos Servidores Municipais e todos do quadro permanente;
“§ 2o. Caberá à comissão acompanhar a avaliação do
desempenho funcional dos servidores municipais, conhecer dos recursos
administrativos e emitir parecer para a orientação da decisão do Prefeito
Municipal;
“§ 3o. Para desempenho de suas atribuições a comissão
deverá diligenciar acerca do disposto neste capítulo.
“§ 4o. Não caberá retribuição pecuniária aos membros da
comissão”.
2. O artigo 50, caput, e seus parágrafos §§ 1o a 4o, da LC 07/2003, do
Município e Batatais, atribui à Comissão Municipal de Serviço coordenar o Sistema
de Avaliação de Desempenho Funcional dos servidores municipais (caput).
Naturalmente, no exercício dessa atribuição, intervém na avaliação de desempenho
dos servidores de todas as carreiras funcionais, dentre as quais a dos Procuradores
Municipais, visto como a norma não a distingue das demais.
Se a avaliação de desempenho funcional de Procuradores Municipais é
realizada por seus superiores da Procuradoria Geral do Município, como sustenta o
Senhor Prefeito em suas informações, menos certo não é que a atuação de referida
Comissão vai além da coordenação, e de algum modo intervém nessa avaliação ao
acompanhá-la, como estabelece o § 2o.
E mais, compete-lhe conhecer dos recursos interpostos e “emitir
parecer para a orientação da decisão do Prefeito Municipal” (§ 2o, segunda parte), o
que significa consistir a comissão em instância administrativa entre os órgãos
hierárquicos encarregados da avaliação e o Prefeito Municipal, ao qual cabe a decisão
recursal.
A emissão de parecer, como se vê, não se dá como se órgão auxiliar da
administração superior fosse a Comissão, mas como órgão hierarquicamente superior
aos diversos órgãos da Administração direta fosse, situando-se nesse passo entre os
diversos e demais órgãos e o Prefeito Municipal, a que todos, em última instância, se
reportam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Interessante notar, aliás, que na Estrutura Organizacional da Prefeitura
Municipal de Batatais, segundo o artigo 16 da Lei Complementar 48/2018 do
Município, em primeiro plano está o Gabinete do Prefeito Municipal (inciso I),
seguindo-se a Procuradoria-Geral do Município (inciso II). A disposição funcional é,
pois, indicativa, de que entre esse órgão, integrante da Administração Superior, e o
Prefeito Municipal, não cabe instância funcional de acompanhamento de avaliações,
conhecimento de recursos e emissão de parecer para a decisão final do Prefeito,
quando é certo que, por demissível ad nutum, o Procurador Geral se reporta
diretamente ao Prefeito Municipal (art. 31 da mesma lei).
O regramento da norma objetivada nesta demanda, portanto, evidencia
que a avaliação de desempenho dos Procuradores do Município não pode ser
realizada por servidores alheios ao quadro da respectiva carreira, como impõe o
disposto no art. 98, § 3o, da Constituição do Estado, aplicável ao Município por força
do art. 144:
“Artigo 98 A Procuradoria Geral do Estado é instituição
de natureza permanente, essencial à administração da justiça e à
Administração Pública Estadual, vinculada diretamente ao Governador,
responsável pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da
legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
“(...)
“§ 3o - Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de
desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado
das corregedorias.” (§§ 1o ao 3o com redação dada pela EC 21/2006).
negritei
Tornando ao ponto inicial, portanto, tem-se que a norma impugnada
cuida da avaliação funcional de todos os servidores do município, sem exceção,
quando o desempenho dos Procuradores, nos termos constitucionais (que de algum
modo, a LC 48/2018, local, ajustou-se), deve ser procedida pelos órgãos próprios da
respectiva carreira, nesse caso organizada em Procuradoria-Geral.
Mas, se a Constituição Estadual prevê, expressamente, deva ser a
avaliação de desempenho desses servidores procedida por órgão próprio da
respectiva categoria, por certo que a regra impugnada não lhes diz respeito.
Preocupou-se o Senhor Prefeito Municipal com que a declaração de
inconstitucionalidade retire do sistema municipal regramento do desempenho
funcional também dos demais servidores, como asseverou ao Senhor Procurador
Geral de Justiça no procedimento prévio ao ajuizamento da demanda.
Mas a decisão da causa pode se dar sem essa consequência, que
provocaria a necessidade de novo processo legislativo para restabelecê-la para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
continuar regulando o sistema avaliatório do desempenho dos demais servidores.
Nesse caso, a norma não precisa ser retirada do meio jurídico, senão
interpretada de molde a conservar-lhe a eficácia, mas reduzindo seu alcance, dele
afastando os Procuradores.
A respeito, ensina o Ministro ALEXANDRE DE MORAES (“Direito
Constitucional”, Editora Atlas, 24a edição/2009, págs. 19/20):
“A declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução
de texto pode ser utilizada como um mecanismo para atingir-se uma
interpretação conforme a Constituição e, dessa forma, preservar-se a
constitucionalidade da lei ou do ato normativo, excluindo-se algumas de
suas interpretações possíveis.
“Apesar da doutrina apontar as diferenças entre a
interpretação conforme à Constituição
que consiste em técnica
interpretativa e a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução
de texto que configura técnica de decisão judicial entendemos que
ambas as hipóteses se completam, de forma que diversas vezes para se
atingir uma interpretação conforme a Constituição, o intérprete deverá
declarar a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do
texto legal, sem contudo alterá-lo gramaticalmente.1
“Bryde, citado por Gilmar Ferreira Mendes, aponta a
diferença teórica entre as duas espécies, sem porém recusar suas
semelhanças quanto aos efeitos, bem como o fato do Tribunal
Constitucional alemão utilizar-se da declaração de inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto, como instrumento para atingir-se uma
interpretação conforme a Constituição. Assim, afirma Bryde que “Seria
admissível que o Tribunal censurasse determinada interpretação por
considerá-la inconstitucional. Isto resultaria, porém, da proximidade entre a
declaração de inconstitucionalidade sem redução e texto e a interpretação
conforme à Constituição. A semelhança de efeitos dos dois instrumentos
não altera a fundamental diferença existente entre eles. Eles somente
poderiam ser identificados se se considerasse a interpretação conforme à
Constituição não como regra normal de hermenêutica, mas como um
expediente destinado a preservar leis inconstitucionais. Não se tem dúvida,
outrossim, de que a Corte Constitucional utiliza muitas vezes, a
interpretação conforme à Constituição com esse desiderato. É certo,
também, que, nesses casos, mais adequada seria a pronúncia da declaração
1 Gilmar Mendes Ferreira também se refere a essa semelhança, afirmando que “Identifica-se, assim,
uma forte semelhança entre a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto e
interpretação conforme a Constituição, na qual, como se verá adiante, declara-se, muitas vezes, a
inconstitucionalidade de determinadas possibilidades de interpretação com a eliminação de ampla
constelação de casos do âmbito de aplicação da norma” (MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição
constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 199).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de nulidade parcial sem redução de texto. Se utilizada corretamente a
interpretação conforme à Constituição nada ais é do que interpretação da lei
(Gezetzesauslegung), uma vez que qualquer intérprete está obrigado a
interpretar a lei segundo as decisões fundamentais da Constituição”.2
“Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal,
conforme verificado no item anterior, utiliza-se da declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto como instrumento
decisório para atingir-se uma interpretação conforme a Constituição, de
maneira a salvar a constitucionalidade da lei ou do ato normativo, sem
contudo alterar seu texto”.
Aplicada essa técnica, a norma continua em vigor tal qual escrita, mas
interpretada conforme a Constituição Estadual, e assim não alcançando, não
abarcando, os Procuradores Municipais.
Em situação análoga assim decidiu este C. Órgão Especial (ADI
2138645-10.2019.8.26.0000, Relator Desembargador XAVIER DE AQUINO, j.
06.11.2019), julgamento também lembrado pela douta Procuradoria Geral de Justiça:
“(...)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARARAQUARA. ART. 25, DA LEI MUNICIPAL N. 9.153, DE 06 DE
DEZEMBRO DE 2017, ART. 5o, § 3o E ART. 20 DA RESOLUÇÃO No
442, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018. ADVOCACA PÚBLICA.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR SERVIDORES ALHEIOS À
CARREIRA. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AO § 3o DO ART. 98
DA
CARTA
BANDEIRANTE.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO PARA
EXCLUIR DA APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS GUERREADOS OS
PROCURADORES DO MUNICÍPIO.
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.
Assim discorreu o voto condutor desse julgamento, no aqui
interessante, após transcrever o disposto no art. 98, § 3o, da Constituição do Estado:
“Da leitura do texto de lei se depreende a vedação da
avaliação de desempenho dos integrantes da carreira de Procurador do
Estado e, por força do art. 144 da citada Carta, também do Município, por
integrantes alheios aos órgãos próprios.
“Dessarte, tanto o artigo 25 da Lei no 9153/2017, quanto os
2 Bryde, Verfassungsentwicklung, Stabilität und Dynamik im Verfassungsrecht der Bundesrepublik
Deutschland, p. 411, apud MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva,
1996, p. 228.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
arts. 5o, § 3o e 20 da Resolução no 442/2018, do Município de Araraquara
estão em parcial dissonância com o § 3o do artigo 98 da Carta Bandeirante e,
por conseguinte, a eles se deve declarar a inconstitucionalidade parcial sem
redução de texto, para que se exclua da avaliação os procuradores do
município.
“A técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem
redução de texto, segundo nos ensina Celso Ribeiro Bastos:
““Trata-se de uma técnica de interpretação
constitucional
que tem sua origem na prática da Corte
Constitucional alemã utilizada pelo Supremo Tribunal Federal,
na qual se declara a inconstitucionalidade parcial da norma sem
reduzir o seu texto, ou seja, sem alterar a expressão literal da lei.
Normalmente, ela é empregada quando a norma é redigida em
linguagem ampla e que abrange várias hipóteses, sendo uma delas
inconstitucional. Assim, a lei continua tendo vigência não se
altera a sua expressão literal -, mas o Supremo Tribunal Federal
deixa consignado o trecho da norma que é inconstitucional. É
dizer, uma das variantes da lei é inconstitucional. Portanto, faz-se
possível afirmar que essa técnica de interpretação ocorre, quando
pela redação do texto na qual se inclui a parte da norma que é
atacada como inconstitucional
não é possível suprimir dele
qualquer expressão para alcançar a parte inconstitucional. Impõe-
se, então, a suspensão da eficácia parcial do texto impugnado sem
a redução de sua expressão literal”3
“Consoante lição do Ministro GILMAR MENDES4, ao fixar
como constitucional determinada interpretação e excluir as demais, “o
tribunal não declara até porque seria materialmente impossível de fazê-lo
a inconstitucionalidade de todas as possíveis interpretações de certo texto
normativo”, mas há que se deixar assente, com meridiana clareza, as
hipóteses de exclusão da aplicação daquela norma.”
Não custa acrescentar trecho do parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 1889/1895):
“É importante gizar que a latere do Ministério Público e da
Defensoria Pública, a Advocacia Pública é um dos atores que compõem as
funções essenciais à Justiça.
“Trata-se de um concerto de instituições de cuja iniciativa
depende o regular funcionamento da atividade jurisdicional do Estado e, em
coordenadas mais amplas, das atividades inerentes ao sistema de justiça,
“participando ativamente de sua distribuição, em juízo ou fora dele” (Carlos
3 Hermenêutica e Interpretação Constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, p. 175.
4 Et all. Curso de Direito Constitucional. SP: Saraiva, 3a ed., 2008, p. 1255

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Henrique Maciel. Curso Objetivo de Direito Constitucional, São Paulo:
Malheiros, 2014, p. 495).
“É o que chama atenção Diogo de Figueiredo Moreira Neto
ao versar sobre as funções estatais de zeladoria, provocação e defesa
identificando na Constituição de 1988 “um bloco de funções públicas
autônomas, independentes e destacadas das estruturas dos três Poderes do
Estado, que são aquelas denominadas, funções essenciais à justiça” e dentre
elas a Advocacia de Estado.
“Discorrendo a respeito do art. 132 da Constituição Federal,
José Afonso da Silva aponta a “institucionalização dos órgãos estaduais de
representação e consultoria dos Estados” adicionando que:
““são, pois, vedadas a admissão ou a contratação de
advogados para o exercício das funções de representação judicial
(salvo, evidentemente, impedimento de todos os procuradores) e de
consultoria daquelas unidades federadas (salvo eventual contratação
de pareceres jurídicos)” (Comentário contextual à Constituição, São
Paulo; Malheiros, 2012, 8a ed., p. 625).
“Ou seja, as normas constitucionais institutivas da Advocacia
Pública obrigam os Municípios a criarem e organizarem tais organismos
para o exercício de suas funções institucionais consideradas essenciais à
Justiça e, ao mesmo tempo, impedem que outros órgãos ou agentes que
não os integram desempenham essas missões, pois lhes foram
expressamente reservadas em favor de maior profissionalização na cura dos
direitos e interesses do Estado.
“Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
realizado no dia 28 de fevereiro de 2019, ao apreciar a Repercussão Geral
no 510, fixou a seguinte tese:
““A expressão “Procuradores”, contida na parte final
do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende
os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas
funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto
de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.
“Ainda que a discussão travada no leading case (RE 663696)
estivesse relacionada à fixação do teto do subsídio dos Procuradores
Municipais, é indubitável que a Corte Suprema reconhece que os órgãos
de advocacia pública municipais desempenham funções consideradas
essenciais à Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Conclui-se, da exposição acima empreendida acerca dos
dispositivos impugnados do Município de Batatais, que o exercício da
atividade de avaliação por órgão e servidores estranhos a Advocacia Pulica,
desfigura o modelo constitucional estadual imposto nos arts. 98 a 100 e
acabam por tolher a independência e autonomia que deve ter referido órgão
e seus agentes.
(...).
Destarte, a ação procede, para dar ao artigo ao “art. 50 “caput”, §§ 1o
a 4o, da Lei Complementar n. 07 de 12 de maio de 2003, do Município de Batatais”
interpretação conforme ao artigo 98, § 3°, da Constituição Estadual, sem redução de
texto, para excluir de sua aplicação os Procuradores Municipais, cujo desempenho
funcional deve “ser realizado perante órgãos próprios”.
3. Ante o exposto, julgo procedente a ação,
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente